Tribunal: TJMT
Processo: 1001215-64.2021.8.11.0005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001215-64.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DANTES DO NASCIMENTO - CPF: 230.049.751-49 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DR. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (RELATOR): Nego provimento a ambos os recursos. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1º VOGAL): Acompanho o Relator. DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): Peço vênia para divergir do voto do Relator, negar provimento ao recurso da promovente e dar provimento ao recurso da promovida. POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

Recurso Inominado n. 1001215-64.2021.8.11.0005

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Parte Recorrente(s):
ANTONIO DANTES DO NASCIMENTO

BANCO BMG SA

Parte Recorrida(s):
ANTONIO DANTES DO NASCIMENTO

BANCO BMG SA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/08/2022

Ordem na pauta: 51

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS – DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL - INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Cuidam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes ante sentença em ação declaratória que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar inexigíveis os descontos realizados pelo réu na conta do autor nos meses de junho a dezembro de 2016, determinar a restituição simples dos valores, reconhecer a prescrição dos descontos realizados antes de junho de 2016 e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2.

A ré argui, no recurso interposto no id. 11336298, preliminarmente, o reconhecimento de litispendência da presente demanda com outras ações que possuem as mesmas partes. Pleiteia também o reconhecimento de incompetência do Juizado Especial em decorrência da complexidade da causa e que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, considerando que o crédito objeto desta demanda teria sido creditado ao Banco Itaú Consignados S/A.

3.

No mérito, aduz que não praticou qualquer ato ilícito, trazendo somente em seu recurso o suposto contrato que aduz ter sido assinado pelo reclamante, razão pela qual requer improcedência dos pedidos iniciais.

4.

O Autor pleiteia a fixação da indenização pelos danos extrapatrimoniais que alega ter sofrido, diante da conduta antijurídica da instituição bancária ré, id. 11363460.

5.

Inicialmente, destaco que não é o caso de conhecer a litispendência, uma vez que, como já asseverado na sentença de mérito, não obstante se tratarem das mesmas partes e causa de pedir, em cada ação distribuída pelo reclamante, ele reclama sobre um contrato e descontos diversos.

6.

Também não há falar em incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar este feito, pois não há nos autos nada que configure complexidade capaz de caracterizar o disposto no artigo 3º da lei 9.099/1995.

7.

Ainda, rejeito a preliminar de retificação do polo passivo, uma vez que o contrato objeto desta demanda faz referência ao banco réu, não havendo nos autos nenhum documento que corrobore a alegação de cessão ao Banco Itaú.

8.

Sabe-se que incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual o banco demandado não se desincumbiu, já que somente juntou documentos comprobatórios quando da interposição do recurso inominado.

9.

Assim, não conheço dos documentos colacionados pela instituição bancária em suas razões recursais, posto que aquela não justificou o porquê de não os ter juntado no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC. Também não restou comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível.

10.

Analisar os documentos colacionados em sede recursal seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo,
em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

11.

Por outro lado, ainda que situação narrada na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88, o que não se vislumbra neste caso.

12.

Além do mais, como já apontado, apesar de não se tratarem dos mesmos contratos, a recorrente promove uma verdadeira pulverização/fatiamento de ações, já tendo distribuído mais outras 04 (quatro) reclamações em que discute descontos efetuados pela reclamada: 1001218-19.2021.8.11.0005, Nº 1001219-04.2021.8.11.0005 E Nº 1001224- 26.2021.8.11.0005, com intenção de receber valor que se mostra desproporcional em relação aos fatos analisados.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recursos CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

15.

Em face da sucumbência recíproca, as partes arcarão com as custas processuais
pro rata
, sendo cada uma responsável pelo pagamento de honorários advocatícios, estes que ora fixo em 10 %, sobre o valor da condenação, em favor do respectivo patrono da parte adversa (art. 86 do CPC).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022